Tribunal: TJES
Processo: 5002861-69.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002861-69.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANA PAULA BARCELOS DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002861-69.2023.8.08.0000

PACIENTE: ANA PAULA BARCELOS DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

TRÁFICO DE DROGAS
.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.
PRISÃO DOMICILIAR
.
ORDEM DENEGADA.

1. O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delict
i
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. A periculosidade da paciente e a gravidade em concreto de sua conduta delituosa restam evidenciadas diante da quantidade e variedade da droga apreendida em seu poder, bem como da apreensão de balanças de precisão e materiais para embalo (AgRg no HC n. 783.468/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023).

3. A norma descrita no art. 318-A, do Código Penal, analisada em conjunto com o H
abeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, evidenciam que, em situações excepcionais, poderá o magistrado indeferir o direito à prisão domiciliar à mulher presa, mão de menor de 12 (doze) anos de idade.

4
.
Estando o juiz de primeiro grau mais próximo dos fatos, debruçado sobre toda a investigação criminal realizada e levando-se em consideração o princípio do livre convencimento motivado, somente seria possível uma modificação na decisão impugnada quando demonstradas, de maneira inequívoca, a ilegalidade ou arbitrariedade.

5.

Habeas
Corpus

denegado
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002861-69.2023.8.08.0000

PACIENTE: ANA PAULA BARCELOS DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ANA PAULA BARCELOS DOS SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo nº
00077580-9.2021.8.08.0030
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva da paciente, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos III e IV, e art. 35,
caput
, todos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 29 e art. 69, ambos do Código Penal.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, afirmando não haver provas da autoria da paciente. Sustenta, ainda, que não está presente o

periculum in libertatis
, uma vez que não há indícios de que a denunciada fugirá, possa obstruir as investigações ou mesmo ameaçar a sociedade. Por fim, aduz que a paciente é primária, com bons antecedentes, possuindo três filhos menores de idade – crianças com 04 (quatro) anos, 06 (seis) anos e 11 (onze) anos de idade.

Deste modo, alegando ausência do
periculum in libertatis
, requer a expedição de alvará de soltura com a imposição de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, ante a hipótese prevista no art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal.

Informações prestadas pelo magistrado (ID 4694300).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4709464) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Extrai-se dos autos que foram denunciados a
paciente
,
Cristiano Gomes Souza, vulgo “Cris”,
e
Bruno Barcelos dos Santos
, pela prática dos ilícitos previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos III e IV, e art. 35,
caput
, todos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 29 e art. 69, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia que Policiais Militares receberam a informação de moradores de que indivíduos armados estavam traficando na região de Areal, em Regência, aterrorizando a população, ostentando armas de fogo na rua. Diante do fato, uma guarnição se deslocou até o local e, ao passarem por uma rua às margens de uma área de pasto, foram avistados por dois indivíduos suspeitos, portando armas de fogo, momento em que correram para dentro de um quintal aberto.

Os policiais, então, seguiram os indivíduos, não logrando êxito em abordá-los, uma vez que passaram por dentro da residência, mas saíram pela porta dos fundos, entrando em uma região de mata e tomando destino ignorado.

O indivíduo portando arma de fogo foi reconhecido por um policial militar como sendo
Cristiano Gomes Souza, vulgo “Cris”
.

Ao realizarem buscas na residência, que se localizava ao lado de uma escola, foram localizados 09 (nove) tabletes de maconha, totalizando 9,8 kg, 02 (duas) balanças de precisão, material para embalo de entorpecente, além de dois aparelhos de celular.

Após, no dia 23/11/2021, os Policiais Civis se deslocaram até a localidade de Areal para novas investigações, quando descobriram que o denunciado
Cristiano Gomes Souza, vulgo “Cris”
e a
paciente
eram casados e residiam no local em que foram apreendidos os entorpecentes, contudo, teriam se mudado após a apreensão das drogas, realizada pela Polícia Militar.

Durante as diligências, os policiais se deslocaram em direção à residência da genitora da paciente, sendo indagado a uma transeunte acerca do paradeiro da paciente, quando lhes foi respondido que ela residia agora em uma casa nos fundos de uma residência mais à frente. Ao chegarem no local, visualizaram o denunciado
Bruno Barcelos dos Santos
se abaixando no meio do mato e, ao perceber a presença dos policiais, empreendeu fuga, sendo observado que estava portando arma de fogo.

Realizadas investigações, a Polícia Civil concluiu que
Cristiano Gomes Souza, vulgo “Cris”,
e a ora
paciente
eram casados e que a
paciente
é irmã de
Bruno Barcelos dos Santos
.

Após vistoria nos aparelhos de telefone celular apreendidos na residência com os entorpecentes, foi constatado que uma das linhas telefônicas estava registrada em nome da paciente e a outra linha estava registrada em nome de Elson Ribeiro da Silva, ex-esposo da paciente.

Ora, tendo como base a denúncia e a decisão de decretação da prisão preventiva, entendo que resta presente o
fumus comissi delicti
.

Não se trata, diante dos documentos que ora se apresentam, de meras ilações acerca da autoria da paciente, mas sim de indícios concretos. Evidencio que um dos aparelhos de telefone celular, apreendidos junto aos 9,8 kg de maconha e às 02 (duas) balanças de precisão, possuía linha telefônica de propriedade da paciente.

A casa, na qual foi apreendido o material ilícito, era de propriedade da paciente, conforme confessou perante a autoridade policial.

Desta forma, entendo presentes os indícios de autoria.

Prosseguindo, no que tange ao
periculum in libertatis
,
também vislumbro preenchido. Explico.

O volume de entorpecentes apreendidos foi grande, bem como foram apreendidos balança de precisão e material para embalo.

Relembro jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade da paciente e a gravidade em concreto de sua conduta delituosa restam evidenciadas diante da quantidade e variedade da droga apreendida em seu poder, bem como da apreensão de balanças de precisão e materiais para embalo (AgRg no HC n. 783.468/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023).

Ainda, os co-denunciados foram vistos portando arma de fogo e há denúncias de que aterrorizavam a população local, restando presente, também, a necessidade da prisão dos envolvidos para resguardar a ordem pública.

Ademais, saliento que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como a primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão, quando há nos autos elementos hábeis a justificar segregação cautelar.

Assim, presente o
fumus comissi delicti

e o
periculum in libertatis
, correta a imposição da prisão preventiva, sendo inaplicáveis as medidas cautelares diversas.

Passo, então, à análise do pedido de prisão domiciliar, previsto no art. 318-A, do Código Penal, em razão da paciente ser mãe de crianças com 04 (quatro) anos; 06 (seis) anos e 11 (onze) anos de idade, conforme devidamente comprovado pelas Certidões de Nascimento (ID 4576920).

Ora, não desconheço o citado dispositivo legal, bem como o
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o qual determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda,
excetuados
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas
.

Observa-se, então, que não se trata de norma objetiva, cabendo ao magistrado a análise do caso concreto.

Entretanto, à míngua da juntada de toda a investigação criminal realizada pela Polícia Civil, não é possível afirmar-se que não estamos diante de uma situação excepcional.

Assim, estando o juiz de primeiro grau mais próximo dos fatos, debruçado sobre toda a investigação criminal realizada e levando-se em consideração o princípio do livre convencimento motivado, entendo que somente seria possível uma modificação na decisão impugnada quando demonstradas, de maneira inequívoca, a ilegalidade ou arbitrariedade.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)